Tribunal: TJDFT
Processo: 0731329-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731329-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA MARTINS REMIGIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0705008-88.2023 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por FLAVIA MARTINS REMIGIO em face de UNIMED SAÚDE, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, em caráter de urgência, no HOSPITAL ANCHIETA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré e que hoje, novamente, precisou buscar unidade hospitalar em razão de complicações da saúde, após a realização da cesariana e, por isso, necessita de leito de UTI em caráter de urgência, documento de ID 165208031 - Pág. 4. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em leito de UTI, em caráter de urgência, documento de ID . 165208031. Afirma, ainda, estar em dia com as suas obrigações contratuais, recibos de pagamento das mensalidades do convênio foram acostadas aos autos, inclusive a do mês de julho, ID 164724448 - Pág. 6, vencida em 10/07/2023, mas, mesmo assim, a operadora negou ao atendimento para internação, ID 165208031 - Pág. 4. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, os comprovantes de pagamento, bem como a premente necessidade de realizar a internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. . A parte agravante sustenta que o período de carência para parto (trezentos dias – até 03.02.2024) era de pleno conhecimento da demandante quando assinou o contrato elaborado de acordo com a legislação vigente (Lei 9.656/1998, art. 16, III)[1] e as normas da Agenda Nacional de Saúde. Assevera que “é inequívoco a inexistência de qualquer irregularidade em sua conduta, não sendo lícito se criar obrigações contratuais inexistentes quando do evento reclamado, ocorrido em 08/07/2023, tendo em vista que se encontrava em período de carência, devendo ser coibido o abuso de direito, porém, não o seu uso regular, dentro dos princípios constitucionais”. Afirma, ainda, que “inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da Agravada, que a acompanha desde sempre, não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência”. Postula, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora de plano de saúde não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98.[2] Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas.[3] No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência da parte agravada. Transcreve-se: Relatório de 08.7.2023 (fetal (id 164724448, p. 4, autos de origem): Paciente, 27 semanas e 5 dias, G1P0, com cefaleia, DHEG com centralização fetal+ducto venoso reverso. Paciente com indicação de interrupção da gestação por cesariana de urgência por sofrimento fetal com risco de óbito Relatório de 13.7.2023 (id 165208031, p. 2, autos de origem): Paciente apresenta hipertensão descontrolada, associada à dispneia, saturação limítrofe, edema de membros inferiores (...) apresenta derrame pleural sugestivo de edema agudo de pulmão (...) reverto internação para UTI, encaminho para cardiologista. Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para parto a termo, como pretende a agravante. Nesse sentido é o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada e a realização de procedimento cirúrgico de emergência (cesariana). 2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento, pela agravante, da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária. 3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651415, 07315105220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. 3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1718216, 07398334620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990 (Súmula n. 608 STJ). Não demonstrada, pois, a probabilidade do direito (substrato fático narrado não condiz à plausibilidade do direito vindicado), uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte e do STJ, de forma que reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. [2] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. [3] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator